Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-24.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. ATRASO POR CERCA DE 3 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORECIMENTO DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões. A parte autora recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme decisão de ID 17223519.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em que requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão do atraso de cerca de 3 (três) horas de viagem por meio do serviço de transporte fornecido pela empresa ré.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90.
5) O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços da ré/recorrente (atraso de 3 horas), revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade dos autores/recorridos.
6) O atraso por cerca de 3 horas, muito embora seja motivo para irritação e aborrecimento (falha na prestação do serviço), isoladamente considerado não se mostra suficiente a caracterizar ofensa a atributo da personalidade. É o caso dos autos, em que a consumidora não comprovou maiores repercussões no seio social, familiar e econômico, a subsidiar a reparação pretendida, situação que se enquadra nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
7) A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que dissabores e angústias próprias da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Também não houve atraso excessivo e não foi demonstrada outra situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia na rodoviária por horas sem assistência, perda de conexão, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outro fato suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade.
8) Diante da inexistência de afronta aos atributos da personalidade, incabível condenação por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
9) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10) Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida à recorrente.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.